Tribunal: TJMT
Processo: 1002793-77.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Vistos etc.
Remeta-se o feito ao Juízo de 1a instância, a fim de que o MP seja intimado para contrarrazoar o recurso defensivo.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça; na sequência, volvam-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de março de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator